Tribunal: TJSP
Processo: 1025384-90.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
r – No resto, autuação que deve prevalecer - Perito judicial que discordou da alíquota linear de 18% de ICMS utilizada quando da lavratura do AIIM – Adequação das alíquotas incidentes, de acordo com cada operação identificada – Redução do valor do principal do crédito tributário de ICMS - MULTA PUNITIVA – Multa em valor superior a 100% do tributo devido que deve ser reduzida, ante seu caráter confiscatório - Precedentes do C. STF - Desnecessidade de reconhecimento da nulidade da CDA, que pode ser substituída ou emendada – JUROS - Ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei no 13.918/09, entendendo que estes não podem ser superior à Taxa SELIC – Entendimento pacificado pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000 – Honorários – Fixação dos honorários que demanda interpretação teleológica – Observância dos demais princípios constitucionais e processuais que impedem a fixação de honorários excessivos - Proporcionalidade e razoabilidade – Vedação ao enriquecimento sem causa – Sentença reformada – Recurso da parte autora improvido – Recurso fazendário parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1025384-90.2017.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

20/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - Cobrança do ICMS sobre vendas canceladas – AIIM lavrado diante da ausência de comprovação documental dos Cupons Fiscais cancelados – Laudo Pericial que não confirmou que os cancelamentos dos itens dos cupons fiscais foram de fato realizados – Apontamento de inconsistências entre os valores das vendas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - Cobrança do ICMS sobre vendas canceladas – AIIM lavrado diante da ausência de comprovação documental dos Cupons Fiscais cancelados – Laudo Pericial que não confirmou que os cancelamentos dos itens dos cupons fiscais foram de fato realizados – Apontamento de inconsistências entre os valores das vendas canceladas declaradas às autoridades fiscais e as informações extraídas dos Cupons Fiscais – AIIM que goza de presunção de legitimidade e veracidade – Exclusão do AIIM apenas das operações canceladas que foram demonstradas por meio dos Cupons Fiscais, conforme Laudo Pericial complementar – No resto, autuação que deve prevalecer - Perito judicial que discordou da alíquota linear de 18% de ICMS utilizada quando da lavratura do AIIM – Adequação das alíquotas incidentes, de acordo com cada operação identificada – Redução do valor do principal do crédito tributário de ICMS - MULTA PUNITIVA – Multa em valor superior a 100% do tributo devido que deve ser reduzida, ante seu caráter confiscatório - Precedentes do C. STF - Desnecessidade de reconhecimento da nulidade da CDA, que pode ser substituída ou emendada – JUROS - Ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei no 13.918/09, entendendo que estes não podem ser superior à Taxa SELIC – Entendimento pacificado pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000 – Honorários – Fixação dos honorários que demanda interpretação teleológica – Observância dos demais princípios constitucionais e processuais que impedem a fixação de honorários excessivos - Proporcionalidade e razoabilidade – Vedação ao enriquecimento sem causa – Sentença reformada – Recurso da parte autora improvido – Recurso fazendário parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025384-
90.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA., é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Pedro
Colarossi Jacob, Recurso da parte autora improvido e Recurso fazendário parcialmente
provido. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 2/26
VOTO No 27.323
APELAÇÃO CÍVEL No 1025384-90.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO,
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA E OUTRO
Juiz de 1a Instância: Enio José Hauffe
APELAÇÃO CÍVEL ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - Cobrança
do ICMS sobre vendas canceladas AIIM lavrado diante da
ausência de comprovação documental dos Cupons Fiscais
cancelados
Laudo Pericial que não confirmou que os
cancelamentos dos itens dos cupons fiscais foram de fato
realizados Apontamento de inconsistências entre os valores das
vendas canceladas declaradas às autoridades fiscais e as
informações extraídas dos Cupons Fiscais AIIM que goza de
presunção de legitimidade e veracidade Exclusão do AIIM
apenas das operações canceladas que foram demonstradas por
meio dos Cupons Fiscais, conforme Laudo Pericial complementar
No resto, autuação que deve prevalecer - Perito judicial que
discordou da alíquota linear de 18% de ICMS utilizada quando da
lavratura do AIIM
Adequação das alíquotas incidentes, de
acordo com cada operação identificada Redução do valor do
principal do crédito tributário de ICMS - MULTA PUNITIVA
Multa em valor superior a 100% do tributo devido que deve ser
reduzida, ante seu caráter confiscatório - Precedentes do C. STF -
Desnecessidade de reconhecimento da nulidade da CDA, que pode
ser substituída ou emendada JUROS - Ilegalidade da aplicação
da taxa de juros com base na Lei no 13.918/09, entendendo que
estes não podem ser superior à Taxa SELIC Entendimento
pacificado pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000

HONORÁRIOS
Fixação dos honorários que demanda
interpretação teleológica Observância dos demais princípios
constitucionais e processuais que impedem a fixação de
honorários excessivos - Proporcionalidade e razoabilidade

Vedação ao enriquecimento sem causa Sentença reformada
Recurso da parte autora improvido
Recurso fazendário
parcialmente provido.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal, com
pedido de tutela provisória de urgência antecipada, ajuizada por CARREFOUR
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. em face do ESTADO DE SÃO PAULO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 3/26
objetivando a anulação do item I do Auto de Infração e Imposição de Multa
(“AIIM”) no 4.000.692-0, lavrado pela falta de recolhimento do ICMS relativo
a cupons fiscais parcial ou totalmente declarados como cancelados, mas sem
a devida comprovação dos cancelamentos, referente ao período de apuração
de janeiro a dezembro de 2007, inscritos em Dívida Ativa do Estado (CDA no
1.233.879.522).
A autora pleiteia a realização de prova pericial
técnica contábil a fim de comprovar a ocorrência dos cancelamentos dos
cupons fiscais, sob o argumento de que o prazo para apresentação de todos
os documentos na esfera administrativa foi demasiadamente exíguo.
Alternativamente, aduz a aplicação equivocada da alíquota única de 18% para
todos os cancelamentos. Alega, ainda, que houve erro na capitulação da multa
de 150% (artigo 527, inciso I, alínea 'l' do RICMS/SP), devendo ser aplicada
multa de 75% (artigo 527, inciso I, alínea 'b' do RICMS/SP), bem como a
inconstitucionalidade da imposição de multa no patamar de 150% sobre o
valor do imposto. Por fim, sustenta a inaplicabilidade da taxa de juros
estabelecida pela Lei Estadual no 13.918/09, devendo ser limitada aos
patamares da Taxa Selic.
A tutela provisória de urgência foi deferida às fls.
22436/22438 e 22.475, diante da apresentação de seguro-garantia (fls.
22446/22467 e 22933/22948), tendo sido ainda determinado o cancelamento
do protesto no 1078-30/05/2017-68, diante da aplicação de taxa de juros
inconstitucionais. A Fazenda Pública interpôs Agravo de Instrumento em face
de tal decisão, ao qual foi negado provimento.
A r. sentença de fls. 26992/26995, cujo relatório é
adotado, julgou procedente o pedido para anular o item I do Auto de Infração
e Imposição de Multa no 4.000.692-0.
O v. acórdão de fls. 27122/27128 acolheu os
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, para anular a r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 4/26
de fls. 26992/26995 e determinar a realização de complementação do laudo
pericial, consistente na conferência dos Cupons Fiscais a fim de comprovar se
houve o efetivo cancelamento das vendas.
O laudo pericial complementar foi acostado às fls.
27164/27280.
A r. sentença de fls. 27355/27357, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a inicial, para anular o item I do Auto de Infração
no 4.000.692-0. O Magistrado a quo entendeu que o perito procedeu ao
cotejo entre os valores declarados no SINTEGRA e os trechos dos cupons
fiscais, demonstrando o efetivo cancelamento dos itens. Em razão da
sucumbência, condenou a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em R$15.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
A parte autora interpôs recurso de apelação às fls.
27366/27387 requerendo a majoração dos honorários fixados na r. sentença,
para que sejam calculados em sua faixa máxima sobre o valor atualizado da
causa, nos termos objetivos do artigo 85, §3o do CPC.
Por sua vez, a Fazenda Pública interpôs recurso de
apelação às fls. 27383/27410 alegando preliminarmente a nulidade da r.
sentença recorrida, diante da desconsideração das alegações da defesa e
provas produzidas no âmbito administrativo. Sustenta que a perícia judicial
complementar analisou apenas 73 imagens, que representa menos de 0,5%
do total dos documentos fiscais autuados. Ressalta, ainda, que não já como
aferir se os documentos analisados na perícia judicial já não forma
desconsiderados pela autoridade fiscal no processo administrativo. No mérito,
alega a regularidade da aplicação da alíquota única de 18%, bem como do
AIIM no 4.000.692-0, uma vez que a parte autora não apresentou, na esfera
administrativa e judicial, a documentação essencial apta a comprovar os
cancelamentos das vendas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 5/26
Os
recursos
preencheram
os
requisitos
de
tempestividade e regularidade (fl. 27499), foram instruídos com as razões da
parte adversa (fls. 27413/27476 e 27478/27493) e são recebidos em seus
regulares efeitos.
A parte autora manifestou oposição ao julgamento
virtual (fl. 27498).
Há o reexame necessário.
É o relatório.
Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada
por empresa autuada pelo Fisco estadual objetivando a anulação dos débitos
consubstanciados no item I do AIIM no 4.000.692-0, que compreende a
seguinte acusação:
I - INFRAÇÕES RELATIVAS AO PAGAMENTO DO
IMPOSTO:
1. Deixou de pagar o ICMS devido no valor total de
R$ 2.312.667,09 (dois milhões, trezentos e doze mil,
seiscentos e sessenta e sete reais e nove centavos),
no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2007,
relativo a cupom fiscal declarado como cancelado,
sem
a
devida
comprovação
dos
referidos
cancelamentos, apesar de notificado para tal em
21/11/2011 e re-notificado em 23/11/2011 e
30/11/2011, conforme os demonstrativos, ANEXO
1, ANEXO 1-A, ANEXO 1-B e notificações juntados.
INFRINGÊNCIA: Arts. 58, arts. 87, art. 215, §3°,
item 4, do RICMS (Dec.45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 527, inc. I, alínea "l"
c/c §§ 1° e 10°, do RICMS/00 (Dec. 45490/00)
Em linhas gerais, a autora foi autuada por não ter
comprovado documentalmente o efetivo cancelamento parcial ou total de
cupons fiscais, registrados em seus documentos contábeis e fiscais, que
justificasse o não recolhimento do ICMS sobre as operações de venda
canceladas. O fisco estadual, por entender que não houve a comprovação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 6/26
efetivo cancelamento das mercadorias, aplicou a alíquota de 18% sobre todas
as operações.
O Magistrado a quo julgou procedente o pedido para
desconstituir o crédito tributário decorrente do item do AIIM no 4.000.692-0,
fundamentando-se no laudo pericial de fls. 22974/23001, complementado às
fls. 27164/27280.
Entretanto, em que pese a complementação do
laudo pelo perito judicial, não se vislumbra a alegada nulidade do AIIM no
4.000.692-0 apta a ensejar o cancelamento das exigências fiscais do ICMS.
Ao contrário do entendimento adotado pelo Il.
Magistrado a quo, o laudo pericial não permite concluir que houve a efetiva
comprovação da totalidade dos produtos cancelados nos cupons fiscais.
O v. acórdão de fls. 27122/27128, consignou que as
informações dos registros 60-A e 60-I do SINTEGRA não seriam suficientes
para a comprovação dos cancelamentos, uma vez que, em última análise,
refletem as informações constantes da ECF. Por esse motivo, foi determinada
a complementação do laudo pericial, a fim de que a o efetivo cancelamento
dos itens informados no ECF fosse comprovado por meio do cotejo com os
documentos fiscais (cupons fiscais), na integralidade ou por amostragem.
O laudo complementar de fls. 27164/27192 analisou
por amostragem os cupons fiscais apresentados pelo contribuinte. Não
obstante
as
planilhas
de
fls.
27193/27280
demonstrem
parte
dos
cancelamentos declarados, por meio do cotejo com os Cupons Fiscais, não há
a comprovação da integralidade dos cancelamentos.
Isso porque, o laudo indica a existência de diversas
inconsistências com os Cupons Fiscais, que impedem a conclusão segura de
que efetivamente ocorreram os cancelamentos assim como declarados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 7/26
Por exemplo, no mês de janeiro de 2007, o perito
identificou o valor total de R$ 11.988,00, constante nos Cupons Fiscal de
06/01/2007, referente a diversos itens do mesmo produto que foram
cancelados. Tais produtos foram declarados no SINTEGRA no dia 27/01/2007
como “Situação Tributária I Isento”. A mera correspondência dos valores
não permite concluir que se referem às mesmas operações canceladas, eis
que não há sequer como correlacionar o código do produto, conforme
planilhas de fls. 27193/27197.
Ademais, no mês de março de 2007 o valor de
R$122.877,00 constante como cancelado no Cupom Fiscal não foi encontrado
como cancelado nos arquivos do SINTEGRA. Embora o perito tenha
identificado este valor duas vezes no dia 28/03/2007 como “Situação
Tributária I
Isento”, não há como concluir que há uma correspondência
entre tais valores, uma vez que as datas são inconsistentes e não foram
registrados como vendas 'canceladas' no SINTEGRA.
A mesma situação foi verificada, por exemplo, em
fevereiro, agosto, setembro e outubro de 2007.
No mês de abril e maio de 2007, o perito aponta
ainda outras inconsistências, eis que os valores cancelados nos Cupons Fiscais
foram declarados como cancelados em datas diversas e, por vezes, em
duplicidade.
Ainda, no mês de maio de 2007, o valor cancelado
no Cupom Fiscal de R$ 6.000,24 não foi cancelado no SINTEGRA, e em agosto
e setembro de 2007, o valor de R$1.000,00 consta como cancelado no
SINTEGRA com referência a outros Cupons Fiscais, o que denota, novamente,
inconsistências entre os documentos analisados.
Nos
demais
meses,
outros
exemplos
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 8/26
incongruências são verificados, o que impede a confirmação de que a
integralidade dos valores declarados como cancelados correspondem à
realidade dos fatos, diante das inconsistências decorrentes do cotejo com os
Cupons Fiscais.
Por outras palavras, as incongruências verificadas na
pequena amostragem selecionada pelo perito judicial, ainda que reduzida
diante do volume das operações que foram objeto da autuação, denotam a
existência de outras inconsistências nos lançamentos de vendas canceladas
nos documentos fiscais da autora, o que não permite concluir de que as
operações foram efetivamente canceladas.
Assim, há que subsistir a validade do Auto de
Infração, eis que o contribuinte não conseguiu afastar a presunção de
legitimidade do Auto de Infração lavrado pelo Fisco Paulista.
Os atos administrativos gozam de presunção de
legalidade, legitimidade e veracidade, de forma que somente devem ser
anulados quando ilidida tal presunção. Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:
“a presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos responde a exigências de celeridade
e segurança das atividades do Poder Público, que
não poderia ficar na dependência de solução de
impugnação
dos
administrados,
quanto
à
legitimidade dos seus atos, para só após dar-lhes
execução, asseverando ainda que outra consequência da presunção de legitimidade e
veracidade é a transferência do ônus da prova de
invalidade do ato administrativo para quem a
invoca.” (Direito Administrativo Brasileiro, Editora
Malheiros, 30a edição, p. 158).
Dessa forma, merece prevalecer o ato administrativo
que reconheceu como indevido o não recolhimento do ICMS sobre as
operações de venda canceladas, com a imposição de penalidade pela conduta
indevida do contribuinte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 9/26
Entretanto,
ainda
que
não
seja
possível
o
cancelamento integral do AIIM no 4.000.692-0 diante da presunção de
legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos, devem ser
excluídas da autuação os valores das operações canceladas que foram
efetivamente demonstradas por meio do cotejo com os Cupons Fiscais,
constantes nas planilhas de fls. 27193/27280 do Laudo Pericial.
Isso porque, não deve prevalecer a exação fiscal
sobre os valores que foram comprovadamente cancelados, ainda que não seja
possível afastar por completo o Auto de Infração diante das inconsistências já
mencionadas.
No que se refere à alíquota, como mencionado no v.
acórdão de fls. 27087/27108, o perito discordou da alíquota linear de 18% de
ICMS utilizadas pelo Fisco Estadual quando da lavratura do AIIM, tendo
adotado alíquotas diversas, de acordo com cada operação identificada.
De fato, segundo consta dos autos, o AIIM no
4.000.692-0 adotou, linearmente, a alíquota de 18% para todas as operações
constantes dos Cupons Fiscais cancelados e não comprovados (fl. 52/56).
De forma diversa, conforme consta da resposta ao
Quesito 6 (fl. 22984) e das Conclusões do laudo, o perito judicial, a partir das
informações contidas nos documentos fiscais apresentados pelo contribuinte,
concluiu que existem produtos isentos ou com alíquotas inferiores à 18%.
Confira-se: “A perícia, após confirmar os valores das correspondentes bases de cálculo, distribuiu
proporcionalmente os valores em cada uma das
alíquotas identificadas, como relatado mensalmente
na resposta dada ao quesito número 4 da série de
quesitos da Requerente (folhas 5 a 10 deste Laudo).
(...)
Comparativamente verifica-se que, considerada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 10/26
diferença apurada por falta de comprovação dos
cupons
integralmente
cancelados,
o
Auto
de
Infração apurou valor de R$ 2.312.667,09, calculado
a partir da aplicação linear da alíquota de 18%.
A perícia apurou a mesma diferença entre os valores
dos registros tipo 60-A e 60-I, aplicando porém as
alíquotas correspondentes aos demais registros
identificados,
alcançando
valor
total
de
R$
726.356,24.” (fls. 23000/23001)
Dessa forma, com base nas alíquotas do imposto
adotadas pelo perito judicial, o pedido inicial do autor merece parcial
provimento, para que o montante do principal de ICMS devido seja de R$
726.356,24, ao invés do valor original de R$ 2.312.667,09, tal como apurado
no AIIM no 4.000.692-0, devendo a Fazenda Pública proceder ao recálculo da
multa punitiva e da correção monetária sobre o valor.
Com relação à multa punitiva aplicada no AIIM no
4.000.692-0, consigna-se que o enquadramento da penalidade envolve o
exercício de um poder discricionário atribuído por lei à Autoridade
Administrativa. Dessa forma, é vedado ao Poder Judiciário
reexaminar o mérito do enquadramento da multa punitiva, sob pena de
imiscuir-se indevidamente nas razões de conveniência e oportunidade da
Administração. Contudo, compete-lhe exercer o controle de eventuais
ilegalidade e desvios de finalidade, examinando se estão em conformidade
com a lei e verificando se a Administração Pública não extrapolou os limites da
discricionariedade, podendo, nesse caso, invalidá-lo.
Neste caso, assiste parcial razão ao autor, uma vez
que a multa deverá ser limitada ao valor da obrigação principal.
Ressalta-se que a vedação ao confisco abrange não
apenas o crédito principal, mas também as obrigações acessórias, tais como
as multas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 11/26
Isto porque, embora o artigo 150, inciso IV, da
Constituição Federal determine que é vedado aos entes federativos “utilizar
tributo com efeito de confisco”, o artigo 133, caput e §1o, do Código
Tributário Nacional confere às multas o mesmo tratamento tributário conferido
aos tributos, sendo ambos objeto da obrigação tributária, razão pela qual a
vedação ao confisco é também aplicável às as multas.
Este é o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal, conforme julgamentos do AI-AgR 482.281, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski; RE 833.106 AgR/GO, Relator Min. Marco Aurélio; RE 657.372
AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 730.128, Relator Ministro Celso
de Mello; AI 769.089, Relatora Ministra Rosa Weber.
De forma resumida, as multas tributárias podem ser
classificadas em três espécies, conforme definiu o Ministro Roberto Barroso,
do E. Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento no 727.872/RS:
“No direito tributário, existem basicamente três
tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas
e as punitivas acompanhadas do lançamento de
ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no
adimplemento da obrigação tributária. As multas
punitivas
visam
coibir
o
descumprimento
às
previsões da legislação tributária. Se o ilícito é
relativo a um dever instrumental, sem que ocorra
repercussão no montante do tributo devido, diz-se
isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a
homologação,
a
constatação
de
uma
violação
geralmente vem acompanhada da supressão de pelo
menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso,
aplica-se a multa e promove-se o lançamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 12/26
valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum,
aplicada nos casos de sonegação.”
Com base nesta distinção, para se evitar o efeito
confiscatório, o Supremo Tribunal Federal assentou que a multa moratória
deverá ter como limite a proporção de 20% sobre o valor da obrigação
principal (AI 727.872 AgR/RS, Relator Min. Roberto Barroso e RE 582.461,
Relator Min. Gilmar Mendes).
Entretanto, quanto às multas punitivas, como ocorre
in casu, o C. STF firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias
aquelas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA FISCAL.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 150,
IV,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Esta
Corte firmou entendimento no sentido de que são
confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais
do valor do tributo devido. Precedentes.” II

Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE
802564 AgR/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 12/08/2014).
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL.
PERCENTUAL
SUPERIOR
A
100%.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA
CONSTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
IMPROVIDO. I Esta Corte firmou entendimento no
sentido de que são confiscatórias as multas fixadas
em 100% ou mais do valor do tributo devido. II A
obediência à cláusula de reserva de plenário não se
faz
necessária
quando
houver
jurisprudência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 13/26
consolidada do STF sobre a questão constitucional
discutida. III
Agravo regimental improvido.” (RE
748257 AgR/SE, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 06/08/2013).
No caso dos autos, não restam dúvidas de que a
multa é superior a 100% do valor do imposto, conforme consta do AIIM no
4.000.692-0 acostado às fls. 52/55, segundo o qual a multa punitiva aplicada
corresponde a 150% do valor do tributo devido, com base no art. 527, inciso
I, alínea "l" do RICMS/00 (Decreto no 45.490/00).
Dessa forma, a multa deve ser reduzida para que
fique limitada a 100% do valor do imposto devido (obrigação principal).
Destaca-se que o E. Supremo Tribunal Federal já
admitiu que o Poder Judiciário reduzisse multas, por entendê-las como
excessivas e desproporcionais. Sobre o tema, merece destaque trecho do voto
do E. Ministro Roberto Barroso no AI 727.872AgR/RS, julgado em 28.04.2015
pela Primeira Turma do C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente
admite a redução de multa tributária confiscatória, fixando novo percentual:
“7. A jurisprudência desta Corte que proclama a
possibilidade de se rever multas excessivas no
âmbito do direito tributário, à luz da vedação aos
efeitos confiscatórios, é antiga. Confiram-se, como
exemplo, o RE 57.904, Rel. Min. Evandro Lins e Silva;
RE 60.964 e RE 78.291, Rel. Min. Aliomar Baleeiro;
RE 91.707, Rel. Min. Moreira Alves. Neste último
precedente, o relator afirmou expressamente que “o
STF tem admitido a redução de multa moratória
imposta com base em lei”. 8. Após a análise da
memória jurisprudencial sobre o tema em questão,
chamou-me a atenção, em especial, o RE 82.510,
Rel. Min. Leitão de Abreu, no qual foi admitida a
redução da multa em razão de não haver

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 14/26
comprovação de prejuízo para os cofres públicos e
porque não ficara comprovado o dolo do contribuinte.
(...)
12. Com base nas considerações expostas, constato
que o fato de o princípio do não confisco ter um
conteúdo aberto permite que se proceda a uma
dosimetria quanto a sua incidência em correlação
com as diversas espécies de multa. As multas
moratórias possuem como aspecto pedagógico o
desestímulo ao atraso. As multas punitivas, por sua
vez, revelam um caráter mais gravoso, mostrando-
se como verdadeiras reprimendas. Não é razoável
punir em igual medida o desestímulo e a reprimenda.
13.
Aproveitando
o
conteúdo
axiológico
do
postulado, é possível reconhecer a possibilidade da
garantia revelar uma faceta mais ou menos gravosa
conforme o caráter pedagógico da sanção. Em
outras palavras: reconhecido que a vedação ao
caráter confiscatório é uma cláusula aberta, pode
ela ser aplicada de forma mais ou menos incisiva
conforme a natureza da multa e, no âmbito do
direito sancionador, deve ser tolerada a punição
maior quando houver dolo. A doutrina especializada
tem defendido esta ponderação:
(...)
19. Considerando as peculiaridades do sistema
constitucional brasileiro e o delicado embate que se
processa entre o poder de tributar e as garantias
constitucionais, entendo que o caráter pedagógico
da multa é fundamental para incutir no contribuinte
o sentimento de que não vale a pena articular uma
burla contra a Administração fazendária. E nesse
particular,
parece-me
adequado
que
um
bom
parâmetro seja o valor devido a título de obrigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 15/26
principal.
Com
base
em
tais
razões,
entendo
pertinente adotar como limites os montantes de
20% para multa moratória e 100% para multas
punitivas.
20. Diante do exposto, dou provimento ao agravo
regimental para que seja reduzida a multa moratória
de 30% para 20%. Fica mantida a condenação em
custas e honorários fixadas na origem.”
A decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal
no ARE 836.828 AgR/RS adotou o mesmo entendimento:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA
DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO
VALOR
DO
TRIBUTO.
ADEQUAÇÃO
AOS
PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada
em
situações
nas
quais
se
verifica
o
descumprimento voluntário da obrigação tributária
prevista na legislação pertinente. É a sanção
prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias,
conferindo especial destaque ao caráter pedagógico
da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de
aplicação da multa em percentuais mais rigorosos,
respeitados os princípios constitucionais relativos à
matéria. A Corte tem firmado entendimento no
sentido de que o valor da obrigação principal deve
funcionar como limitador da norma sancionatória,
de modo que a abusividade revela-se nas multas
arbitradas
acima
do
montante
de
100%.
Entendimento
que
não
se
aplica
às
multas
moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor
de
20%.
Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 16/26
reduziu a multa punitiva de 120% para 100%.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE
836828 AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto
Barroso, j. 16/12/2014, g.n.).
No mesmo sentido são as decisões proferidas no RE
833.106 AgR/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11/12/2014; RE 591.969/MG,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 05/03/2009 e no RE 596.008/SC, Rel. Min.
Eros Grau, DJe04/02/2009.
Por sua vez, com relação aos juros incidentes sobre
o valor do crédito tributário, assiste razão ao autor.
O Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça declarou inconstitucional a interpretação e aplicação que estava sendo
dada pelo Estado aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a
redação
dada
pela
Lei
Estadual
n°
13.918/09,
sem
alterá-los
gramaticalmente.
Foi determinado que o alcance valorativo dos
dispositivos se adeque à Constituição Federal, ou seja, que a taxa de juros
adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou
inferior à utilizada pela União para o mesmo fim:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts.
85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação
dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova
sistemática de composição dos juros da mora para
os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13%
ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário
da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa
SELIC - Juros moratórios e correção monetária dos
créditos
fiscais
que
são,
desenganadamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 17/26
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito
Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em
que se situa a competência concorrente da União,
dos Estados e do DF - §§ 1o a 4° do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares,
pelos quais a União produz normas gerais sobre
Direito
Financeiro
e
Tributário,
enquanto
aos
Estados e ao Distrito Federal compete suplementar,
no âmbito do interesse local, aquelas normas - STF
que, nessa linha, em oportunidades anteriores,
firmou o entendimento de que os Estados-membros
não podem fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo fim
(v. RE n° 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo
de juros de mora ao crédito não integralmente pago
no vencimento, anotando a incidência da taxa de
1% ao mês, 'se a lei não dispuser de modo diverso' -
Lei voltada à regulamentação de modo diverso da
taxa de juros no âmbito dos tributos federais que,
destarte, também se insere no plano das normas
gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando,
no particular, a atuação legislativa dos Estados e do
DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado
para a recomposição dos créditos tributários da
União a partir da edição da Lei n° 9.250/95, não
podendo então ser extrapolado pelo legislador
estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a
impedir que o contribuinte inadimplente possa ser
beneficiado com vantagens na aplicação dos valores
retidos em seu poder no mercado financeiro, bem
como compensar o custo do dinheiro eventualmente
captado pelo ente público para cumprir suas funções

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 18/26
- Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro
lado,
contraria
a
razoabilidade
e
a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede
de tributação agir imoderadamente - Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio
STF na ADI n° 442 - Legislação paulista questionada
que pode ser considerada compatível com a CF,
desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual
ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim -
Tem
lugar,
portanto,
a
declaração
de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação
que vêm sendo dada pelo Estado às normas em
causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo
que seu alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência parcial
da arguição.” (Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão Especial, Rel.
Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, j. 27/02/2013).
Ante o reconhecimento de que a taxa de juros dos
débitos tributários estaduais deve ser igual ou inferior à utilizada pela União
para o mesmo fim, não pode a requerida cobrar débito com juros em valor
superior à referida taxa. Dessa forma, não se afasta a possibilidade de
cobrança de CDAs em geral, mas apenas a cobrança de CDAs que incluam
juros calculados por taxa inconstitucional.
Tratando-se de irregularidade na incidência da taxa
de juros praticada pela Fazenda Estadual que pode ser ajustada mediante
meros cálculos aritméticos, desnecessária a declaração de nulidade dos títulos
executivos, de modo que podem as Certidões de Dívida Ativa ser apenas
substituídas, ou emendadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 19/26
A questão que resta a ser apreciada se limita a
necessidade ou não do cancelamento dos protestos dos títulos (certidões de
dívida ativa) que incluíram os juros tidos como inconstitucionais.
Como os protestos foram lavrados com a inclusão de
valores indevidos, e como o ato de protesto não comporta correção, os
protestos, nos termos em que foram feitos, merecem ser cancelados.
No entanto, é facultado ao credor a renovação dos
mesmos, após a correção ou emenda dos títulos executivos.
Neste sentido podemos destacar os seguintes
julgados:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Mandado
de
segurança
Protestos de CDAs
Medida que é
possível, conforme tese jurídica fixada pelo STF no
julgamento da ADIn. no 5.135-DF, rel. Min. Roberto
Barroso, j. 09/11/2016
Protestos, entretanto,
lavrados com base em valores que devem ser
retificados, excluindo o cálculo dos juros com
encargos considerados irregulares, pois superiores à
taxa Selic Atos que não podem ser aproveitados
Precedentes

Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2057178-43.2018.8.26.0000
1a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo Rel. Des. Luis Francisco Aguilar Cortez
j. 22.06.2018)
“ANULATÓRIA.
ICMS.
JUROS MORATÓRIOS. Lei
Estadual no 13.918/2009. Os juros não podem
superar os índices estabelecidos pelo ente federal,
mesmo se tratando de CDA's parceladas. Incidência
da decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 20/26
Tribunal
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000).
Manutenção
da
validade das CDA e limitação dos juros à taxa SELIC.
Suspensão da exigibilidade do débito enquanto não
retificadas as CDAs e cancelamento dos protestos
Possibilidade.
Sucumbência
recíproca.
Sentença
mantida no mérito. RECURSO DA AUTORA PROVIDO
EM
PARTE,
para
declara
a
suspensão
de
exigibilidade e cancelamento do protesto. RECURSO
DA
FESP
PROVIDO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
PROVIDO EM PARTE para reconhecer a sucumbência
recíproca
das
partes.”
(Apelação
Cível
no
1030758-87.2017.8.26.0053

12a
Câmara
de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo
Rel. Des. Isabel Cogan j. 20.06.2018).
No que tange à verba honorária, entretanto, não
assiste razão à parte autora, devendo ser mantida a r. sentença neste ponto.
A r. sentença fixou os honorários por equidade em
R$ 15.000,00, nos termos do artigo 85, §8o do CPC, e os patronos do
contribuinte requerem a condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de
honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC,
que, no caso, corresponde à parcela do valor cancelado do AIIM no 3.041.735.
Não obstante, aplicando o artigo 85, §§3o e 5o, do
CPC na espécie, haveria a fixação de uma verba honorária excessiva.
Diante de situações como a dos autos, a
taxatividade da regulamentação dos honorários advocatícios pelo CPC/15 deve
ser mitigada, comportando interpretação teleológica.
Isso porque, afastar por completo a análise da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 21/26
questão sob o prisma dos demais princípios constitucionais e processuais, com
a aplicação automática e literal da previsão contida no artigo 85, §3o, do CPC,
configura um excesso de positivismo que acaba por obstar a busca por
soluções justas a questões jurídicas complexas.
O próprio artigo inaugural do Código de Processo
Civil orienta que o processo civil seja “interpretado conforme os valores e as
normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa
do Brasil”, o que remete à justiça no caso concreto, que deve ser buscada
diante das características e peculiaridades dos fatos.
Assim, quando verificada a violação de preceitos
constitucionais
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade,
atualmente
positivados também no artigo 8o do CPC/15, o rigor do artigo 85, §3o, deve
ser mitigado, sob pena de convalidação do enriquecimento sem causa de uma
das partes e do não atendimento ao máxime do direito como instrumento de
realização da justiça no caso concreto.
Repisa-se que não é o necessariamente o caso de
aplicação específica do artigo 85, §8o, do CPC/15, eis que não se desconhece
que há substancial divergência no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça a
respeito da aplicabilidade do referido dispositivo às hipóteses em que a verba
honorária se caracteriza como excessiva.
Com relação a esta divergência, é interessante
ressaltar que, no âmbito da 1a Seção, há julgados que seguem o
entendimento fixado pela 2a Seção, no sentido de admitir apenas a aplicação
do artigo 85, §8o, do CPC/15 em sua literalidade (AgInt no REsp
1.665.300/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2017; e AgInt no
REsp 1.758.633/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 06.12.2018).
Não obstante, a 2a Turma passou a entender que o
artigo 85, §8o, do CPC/15 abarcaria tanto as hipóteses em que a verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 22/26
honorária fosse ínfima, como também aquelas em que se caracterizasse
excessiva (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 12/02/2019).
Igualmente, a 1a Turma do C. STJ recentemente
também se posicionou no sentido de admitir a redução dos valores de
honorários advocatícios, não com base na aplicação do artigo 85, §8o, do CPC,
mas com base na apreciação equitativa à realidade do caso concreto, em
observância aos princípios da razoabilidade da proporcionalidade. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO
IMEDIATO
DA
FAZENDA
PÚBLICA
EXEQUENTE.
CANCELAMENTO
DO
DÉBITO.
CONDENAÇÃO
DA
FAZENDA
AO
PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS.
CABIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS,
NO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
PROCESSO
SENTENCIADO
NA
VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO
EXEQUENDO
SUPERIOR
A
R$
2.700.000,00.
DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o.
DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE
CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO
ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR
PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER
ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO
QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO
REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO
CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR
FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
À
REALIDADE
DO
OCORRIDO
NO
PROCESSO.
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 23/26
PARCIAL
PROVIMENTO,
PARA
FIXAR
OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O
VALOR DA EXECUÇÃO.
1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de
pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a
própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já
ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a
condenação
da
parte
exequente
em
custas
sucumbenciais e honorários advocatícios.
2. No caso presente, o proveito econômico obtido
pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo
com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls.
1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista
após a citação da parte executada em face de ter
sido exibida a prova de pagamento do débito, isso
em incidente de exceção pré-executividade não
resistida (conforme sentença de fls. 62).
3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da
situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85,
§ 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se
trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o
proveito econômico obtido, tendo em vista o valor
envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a
hipótese
deveria
ser
regulada,
quanto
aos
honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do
Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção
na fixação da verba honorária, tendo em vista que o
trabalho profissional foi daqueles que podem ser
classificados
como
sumários,
simples
ou
descomplicados.
4.
Essa
orientação
se
mostraria,
porém,
excessivamente apegada à literalidade das regras
legais. Seria um demasiado amor ao formalismo,
desconsiderando a pressão dos fatos processuais,
em apreço ao cumprimento da lei em situação que
revela a sua acintosa inadequação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 24/26
5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo
civil observe princípios e valores, bem como a lei,
significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e
peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que
deve ser adequadamente ponderado.
6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o
valor
da
causa
(R$
2.717.008,23),
o
labor
advocatício foi bastante simples e descomplicado,
tendo em vista que a mera informação de
pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda
Pública exequente à extinção da própria execução;
não houve recurso, não houve instrução e tudo se
resolveu quase de forma conciliatória.
7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da
dita justiça no caso concreto, que deve, sempre,
reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras
premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa
complexidade da causa, da curta duração do
processo e da ausência de maior dilação probatória,
fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o
valor da execução.
8.
Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao
pagamento de honorários advocatícios ora fixados
em 1% sobre o valor da execução.”
(REsp 1771147/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA
FILHO,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
05/09/2019, DJe 25/09/2019)
Assim, seja pela aplicação do §8o do artigo 85 aos
casos em que o valor dos honorários advocatícios mostra-se excessivo, seja
pela apreciação equitativa e interpretação teleológica do §3o do artigo 85,
certo é que não deve prevalecer a verba honorária fixada em valor
desproporcional e desarrazoado, e que implique no enriquecimento sem causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 25/26
de um dos sujeitos do processo.
Levando em consideração o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço, os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública fixados por
em R$ 15.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil,
se mostra adequado.
Ademais, em razão da sucumbência recíproca
havida, mas considerando o cancelamento na maior parte do AIIM descrito na
inicial, condeno a parte autora a arcar com honorários advocatícios da parte
adversa, arbitrados por equidade em R$ 5.000,00, nos termos do artigo 85, §
8o do Código de Processo Civil, com observação quanto à impossibilidade de
compensação da verba honorária.
Por fim, condeno cada uma das partes a arcar com
metade das custas e despesas processuais, observadas as regras processuais
pertinentes.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da parte autora e dou parcial provimento ao recurso fazendário, para
determinar que: (i) sejam excluídas do AIIM no 4.000.692-0 apenas os
valores das operações canceladas que foram demonstradas por meio do cotejo
com os Cupons Fiscais, conforme planilhas de fls. 27193/27280 do Laudo
Pericial; (ii) o valor do principal do crédito tributário de ICMS lavrado no AIIM
no 4.000.692-0 seja calculado de acordo com as alíquotas estabelecidas pelo
Perito Judicial; (iii) limitar o valor da multa punitiva em 100% do valor do
imposto devido; (iv) para afastar a incidência dos juros moratórios
estabelecidos pela Lei no 13.918/09.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025384-90.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27323 26/26
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora